Tribunal: TJMT
Processo: 1010714-24.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010714-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ROGERIO VIEIRA DE MAGALHAES (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES MOREIRA - CPF: 003.892.791-88 (AGRAVANTE), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0217-25 (AGRAVADO), MAGALHAES TRANSPORTES, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.590.722/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 1.019, I, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há plausibilidade do direito em que se escora o pedido de alimentos provisionais e custeio de despesas do tratamento médico, se o laudo técnico aponta o excesso de velocidade do veículo conduzido pelo Agravante como causa determinante da colisão.

Assim,nesta fase de cognição sumária, sem a presença de ambos os requisitos do artigo 1.019 inciso I, do CPC/15, os quais são cumulativos, não há falar em concessão da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1010714-24.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THIAGO SOARES MOREIRA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
n.º 1019075-04.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
VOTORANTIN CIMENTOS S/A. e OUTRO
, postergou a análise do pedido de tutela provisória para após a apresentação da peça contestatória

Em suas razões, o Recorrente alega que o acidente automobilístico ocorreu por culpa exclusiva dos Recorridos, razão pela qual estes devem custear todo o tratamento necessário para o restabelecimento de sua saúde.

Sustenta que, em razão das sequelas, encontra-se impossibilitado de prover o sustento de sua família e garantir tratamento médico digno, o que justifica o
deferimento
da tutela vindicada.

Forte nesses argumentos, pugna pela

concessão da tutela para determinar que os Agravados arquem com todo o tratamento médico, bem como efetuem o pagamento da pensão mensal provisória no valor de 05 (cinco) salários mínimos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual (ID. 46792457).

Eis o relatório.

Cuiabá, 23 de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020